Tribunal: TJPA
Processo: 0808764-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808764-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONI FERREIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.

PROCESSO Nº 0808764-38.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA (OAB/PA Nº.23.577).

PACIENTE:
RONI FERREIRA DE JESUS.

IMPETRADO:JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

Processo originário Nº
0800856-41.2022.8.14.0115.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM A CONSEQUENTE SOLTURA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA OBTIDA MEDIANTE INVASÃO DE DOMÍCILIO. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. BENEFÍCIO EXTENDIDO AOS CORRÉUS. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

À semelhança da rejeição da denúncia, o trancamento da ação penal via Habeas Corpus é medida excepcional,
apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”, de modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a ação penal deve ser processada.

2.

Hipótese excepcional de trancamento da ação penal diante da manifesta ausência de justa causa em relação aos crimes imputados na denúncia restou plenamente caracterizada à vista dos elementos de informação coligidos ao inquérito policial que embasou o oferecimento da peça acusatória.

3.

Ordem conhecida e concedida, com a revogação da prisão preventiva do paciente e extensão dos benefícios aos demais denunciados em analogia ao art.580 do CPP. Demais teses prejudicadas. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de julho de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor do paciente
RONI FERREIRA DE JESUS
, contra

ato do
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
, referente aos autos do
Processo n.°0800856-41.2022.8.14.0115.

Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito, em 10/05/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art.14 da Lei nº.10.826/2003 e art.288, do Código Penal, convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia como garantia da ordem pública.

Informa que, no dia 13/05/2022, a autoridade policial comunicou ao Juízo Coator que o paciente se evadiu do distrito da culpa; porém, foi recapturado em 02/04/2024, na Cidade de Sinop/MT, estando custodiado na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”, localizada no reportado município.

Esclarece que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela suposta art.157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, por duas vezes e em concurso formal e art.307, todos do Código Penal em regime de concurso material (art.69, CP).

Argumenta que não existe justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois não há indícios suficientes de autoria a embasar a denúncia, considerando que nenhuma das testemunhas/vítimas ouvidas em sede policial reconheceram o paciente como um dos autores do crime e houve a obtenção de provas mediante invasão de domicílio.

Assim, requer o deferimento de liminar para haver o trancamento da ação penal diante da ausência de justa causa e ilicitude das provas colhidas mediante invasão de domicílio, com a consequente soltura do paciente e, em caráter subsidiário, a revogação da prisão preventiva do coato, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

A liminar requerida foi indeferida, seguido de solicitação de informações da autoridade apontada coatora e manifestação do Ministério Público (ID 19915435).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 10/06/2024 por meio do Ofício n° 040/2024 – GAB.CRIMINAL (ID 200115800).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20076805).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
writ
e
passo a análise de mérito.

De início, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então,
há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...)
De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

É pacífico, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a rejeição da denúncia é
medida excepcional
, apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou
a evidente ausência de justa causa
”, do modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a ação penal deve ser processada, o que, igualmente, se aplica ao trancamento da ação penal via
habeas corpus
. Nessa senda, coleciona-se julgados de lavra da Suprema Corte:

“(...) A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STF, RHC 164881 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA APRECIADA. REJEIÇÃO.
1. O recebimento da denúncia não exige cognição exaustiva dos elementos investigativos ou apreciação exauriente dos argumentos das partes. 2. Constatada a regularidade da peça acusatória inicial e a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a ação penal deve ser processada.
3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. (STF, Inq 2340 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028

DIVULG 11-02-2019

PUBLIC 12-02-2019) (grifo nosso)

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para fins de caracterização da justa causa para o exercício da ação penal,

“os indícios de autoria antecedem a medidas invasivas, não se admitindo em que um Estado Democrático de Direito, que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória” (AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato , Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Citando a doutrina de Alexandre Morais da Rosa, a Excelsa Corte esclareceu o conceito do “fishing expedition” ou “pescaria probatória”. Transcreve-se:

“(...) Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390) (...)”. (STJ, HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Feitos os esclarecimentos acima, passo à análise do caso concreto.

Considerando
o pleito defensivo de trancamento da ação penal
, cumpre transcrever a denúncia oferecida em desfavor do paciente
RONI FERREIRA DE JESUS
e dos corréus THIAGO SODRÉ DIAS E FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA nos autos da ação penal nº.
0800856-41.2022.8.14.0115, em curso no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, conforme documentação acostada pela Defesa (ID 19789199 – fls.01/03). Confira-se:

“(...)

Narram os autos que, no dia 06/05/2022, por volta das 16h10min, na Fazenda GW, Assentamento Coringa, localizada na rodovia BR-163, km 1009, Novo Progresso/PA, os denunciados
RONI FERREIRA DE JESUS, THIAGO SODRÉ DIAS, vulgo “XERA” e FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA
, agindo livre e conscientemente, em unidade de desígnios, concurso de agentes, ânimo de assenhoramento definitivo e animus laedendi - subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de emprego ostensivo de arma de fogo e restrição à liberdade, coisa alheia móvel consistente em
01 (uma) pistola marca Taurus calibre 22 nº 1PY316742, SINARM 2020/90361856931, registrada em nome de Weslei Santos Wolf e 01 (uma) espingarda marca Mosserg e Sons, calibre 12, nº AF 0064272 SINARM 2021/903784393-40, em nome de Guilherme Ângelo Wolf,
conforme se verifica no
auto de apresentação e apreensão dos objetos à pág. 06 – ID. 79927596
. Outrossim, no mesmo contexto, agindo livre e conscientemente, durante interrogatório policial, atribuíram a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, uma vez que ocultaram suas verdadeiras identificações no intuito de inviabilizar a punição estatal, conforme se vê nas certidões de ID. 66568757, 65623069, assim como no Relatório Final do Delegado de Polícia (f. 46/48 – ID. 79927596).

Apurou-se que, na manhã do dia 10/05/2022, uma guarnição da Polícia Militar, já ciente do aludido roubo ocorrido na Fazenda GW, após receber informações de que em um determinado local, haviam criminosos alojados no intuito de cometer crimes na cidade de Novo Progresso, realizaram monitoramento prévio e, ao abordarem um dos suspeitos em via pública, lograram identificar que este portava arma de fogo, assim sendo, em continuidade da diligência, foram empreendidas revistas no local de sua residência e dos demais suspeitos, onde foram encontrados os armamentos roubados da referida propriedade rural.

Em ato contínuo, os denunciados foram autuados em flagrante delito, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia, para realização dos procedimentos de praxe.

Em seu depoimento, a vítima Guilherme Ângelo Wolff relatou (pág. 07 – ID. 79927595) que no dia do crime estava em sua residência com seus funcionários, quando de repente chegaram três elementos fortemente armados com fuzil, espingarda calibre 12, e pistola. Estes renderam todos que estavam no local e o trancaram em um dos quartos, enquanto subtraíram
01 (uma) pistola marca Taurus calibre 22 nº 1PY316742, SINARM 2020/90361856931 e 01 (uma) espingarda marca Mosserg e Sons, calibre 12, nº AF 0064272 SINARM 2021/903784393-40.

Perante Autoridade Policial, consta ainda que os denunciados, no momento do interrogatório, atribuíram a si fala identidade, uma vez que
FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA informou se chamar Fabio Junior da Silva
, contudo fora encontrado um mandado de prisão em nome de Fábio Junior Aparecido da Silva, sendo que ambos possuíam mãe com mesmo nome. Quando questionado acerca da coincidência Fábio confessou que havia informado sua qualificação errada de modo proposital, e confirmou que o mandado de prisão se der por ele ter participado de um roubo a um garimpo praticado no município de Guarantã do Norte/MT.

Com relação ao denunciado
RONI FERREIRA DE JESUS
, consta que
se identificou como Maikon Mota Muniz, enquanto que THIAGO SODRÉ DIAS, vulgo “XERA”, se identificou como seu irmão Diego Sodré Dias,
fatos que durante as investigações foram plenamente elucidados pela Autoridade Policial, a qual logrou informar a correta identificação dos acusados.

Dessa forma, os
indícios suficientes de autoria delitiva
e a
materialidade
estão confirmados nos autos, notadamente pelo
auto de apresentação e apreensão dos objetos à pág. 07 – ID. 79927595, pelo depoimento do condutor, da vítima e das demais testemunhas (pág. 05/20 – ID. 79927595), nas certidões de ID. 66568757, 65623069, assim como no Relatório Final do Delegado de Polícia (f. 46/48 – ID. 79927596),
bem assim como nos demais elementos de informação constantes no procedimento investigatório.

Diante do Exposto, o
Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA
a Vossa Excelência
RONI FERREIRA DE JESUS, THIAGO SODRÉ DIAS, vulgo “XERA” e FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA
como incursos nos delitos tipificados no art
. 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal e art. 307, todos do CP, em concurso material, na forma do art. 69 do CP.

Ademais, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação e o interrogatório do ora denunciado, sob pena de revelia, notificando-o para os demais termos da ação penal, enfim, para se vir processar e julgar até final condenação, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 394 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo listadas.

Rol de Vítima/Testemunhas:

1)

Guilherme Ângelo Wolff, Vítima – f. 07 e 20 – ID. 79927595;

2)

Derivaldo Silva e Silva, Condutor – f. 09 – ID. 79927595;

3)

Romulo de Sousa Farias, Policial Militar – f. 10 – ID. 79927595;

4)

Greison Robert Silva dos Reis, Policial Militar – f. 11 – ID. 79927595;

5)

Franciney Chagas Pereira Lobato, Policial Militar – f. 12 – ID. 79927595;

6)

Leandro de Oliveira Augusto, Testemunha – f. 13 – ID. 79927595;

7)

Italo Magdiel Gomes, Testemunha – f. 16 – ID. 79927595.

(...)”

Em análise dos autos de inquérito policial, verifico que a vítima GUILHEME ANGELO WOLF, registrou boletim de ocorrência, em 09/05/2022 (ID 19789197 – fl.12), noticiando que no dia 06/05/2022 estava na sua residência, com seus funcionários, quando chegaram, por volta de 17h00min,, 03 (três) elementos fortemente armados com fusís, espingarda calibre 12 e pistola. Esclareceu que os meliantes renderam aqueles que lá se encontravam, fecharam-nos em um quarto e subtraíram 01 (uma) PISTOLA MARCA TAURUS CALIBRE 22, Nº. 1PT316742, SINARM Nº.2020/90361856931, registrada em nome de WESLEI SANTOS WOLF e 01 (uma) espingarda MARCA MOSSERG & SONS, CALIBRE 12, Nº. AF0064272, SINARM Nº.2021/903784393-40 em nome do próprio ofendido.

Contudo, ao ser prestar depoimento na delegacia, no dia 12/05/2022, o Sr. GUILHERME ANGELO WOLF (ID 19789197 – fl.178) forneceu versão distinta dos fatos, pois, além de ter indicado a subtração de mais pertences (as duas armas citadas, a quantia de R$ 5.300,00, cordões de ouro, pulseira), disse, em suma,

que apenas os funcionários da sua fazenda e seu filho ADRIANO SANTOS WOLF, foram alvo da abordagem delitiva (este, com uma arma apontada para sua cabeça a todo instante), ocorrida no dia 06/05/2023, pois os meliantes chegaram às 17h00min e o depoente em sua camionete, às 21h00min, ocasião na qual foi recebido a tiro pelos assaltantes, porém conseguiu fugir no veículo e pediu ajuda a Polícia Militar.

Os funcionários da Fazenda e o filho do Sr. GUILHEME ANGELO WOLF -

ADRIANO SANTOS WOLF não foram ouvidos na esfera policial; porém, com o avanço das investigações, foram identificados 02 (dois) suspeitos de passar informações para os assaltantes – o nacionais LEANDRO DE OLIVEIRA AUGUSTO e ITALO MAGDIEL GOMES, os quais negaram qualquer envolvimento com a empreitada criminosa, porém admitiram que estavam presentes na Fazenda GW quando ocorreu o roubo, pois costumavam prestar serviços no garimpo da Fazenda do Sr. Jair, situada ao lado da fazenda da vítima e iam para a fazenda do Sr.GUILHEME ANGELO WOLF para fazer uso do sinal de internet.

Ambos os depoentes (ID 19789197 – fl.171/172 e 174/175) foram claros no sentido de que 03 (três) agentes participaram do assalto, contudo, estavam encapuzados, motivo pelo qual não reconheceram na delegacia o paciente e os demais denunciados como autores do delito.

Na delegacia, foram ouvidos 04 (quatro) policiais militares envolvidos nas diligências que resultou na prisão em flagrante do paciente e dos corréus, sendo que o policial militar FRANCINEY CHAGAS PERREIRA LOBATO, apenas elucidou que os nacionais LEANDRO DE OLIVEIRA AUGUSTO e ITALO MAGDIEL GOMES foram detidos pela Polícia Militar, por serem suspeitos da prática do assalto ((ID 19789197 – fls.170).

As demais testemunhas policiais, DERIVADO SILVA E SILVA, ROMULO DE SOUSA FARIAS e GREISON ROBERT SILVA DOS REIS (ID 19789197 – fl.167, 168 e 169), prestaram depoimentos uníssonos no sentido de que, após a realização diligências investigativas, foi feita a
abordagem, em via pública,
dos meliantes que praticaram o assalto na fazenda da vítima, os quais foram flagrados em posse de “um armamento”, “dando pressuposto para diligências e revista no local de moradia dos referidos suspeitos, onde foram encontrados armamento roubado na fazenda”, ressaltando que “as vítimas em acareação preliminar reconheceram os mesmos como sendo os infratores”.

Segundo os referidos depoentes, as diligências investigativas abrangeram “as características e quantidade dos indivíduos”, “o veículo utilizado no crime” e o “monitoramento do local”, além do “reconhecimento pelas vítimas”, e resultaram na apreensão de um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 12 (numeração AF 0064272), 32 (trinta e duas) munições de calibre 12 e 04 (quatro) celulares – um celular SANSUNG azul, um celular SANSUNG preto, um celular REDMI e um celular LG cinza, consoante Auto de Apreensão e Apresentação (ID 19789197 – fl.223).

Conforme demonstrado, as testemunhas policiais prestaram depoimentos idênticos, porém, lacunosos acerca das diligências empreendidas que redundaram na localização e prisão em flagrante dos agentes, descrição que não permite estabelecer vínculo de causalidade direto entre a atuação policial e a posterior abordagem ao paciente e os demais denunciados, mormente tendo em conta que não há nos autos inquisitivos o referido reconhecimento das vítimas quanto à identidade dos infratores.

Aliás, tal cenário, em cotejo com as declarações prestadas pelos agentes na delegacia, macula de ilicitude a posterior abordagem policial ao paciente e os denunciados, à vista das circunstâncias nas quais se sucedeu, configurando verdadeira “pescaria probatória”, eis que o paciente RONI FERREIRA DE JESUS alega que estava em sua residência; o denunciado THIAGO SODRÉ DIAS, na casa do denunciado FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA; e o acusado

FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA, em via pública; sem, contudo, ser possível se antever situação de justa causa para a diligência policial.

Perante a autoridade policial, os agentes negaram a autoria do assalto, todavia, o réu FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA, admitiu ter comprado

uma espingarda calibre 12, sabendo que “era uma arma fria, sem registro”, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de um rapaz chamado de “Osnir”, descrito como sendo “moreno alto, forte, com cabelo cortado bem baixinho”. O armamento foi identificado como pertencente à vítima e a ela devolvido (ID 19789197 – fl..49).

Em síntese, o paciente RONI FERREIRA DE JESUS (ID 19789197 – fls.181/182), fazendo uso do nome falso MAIKON MOTA NUNIZ, aduziu que
estava na sua residência quando policiais militares entraram na sua casa sem autorização judicial
e passaram a perguntar a respeito do ouro e armas que haviam sido roubadas da Fazendo do Sr. GUILHEME ANGELO WOLF e a revirar tudo; porém, como disse que não sabia nada a respeito dos bens, foi conduzido, em seguida, para a residência do nacional BOQUINHA (vulgo do denunciado THIAGO SODRÉ DIAS), onde foi pressionado a devolver os pertences subtraídos, sendo posteriormente conduzido à Delegacia, juntamente com BOQUINHA e um terceiro rapaz, por ele desconhecido. O coato negou a autoria delitiva e afirmou que
apenas viu na própria delegacia o armamento apreendido.

Por sua vez, o denunciado THIAGO SODRÉ DIAS (ID 19789197 – fls.194), fazendo uso do nome falso DIEGO SODRE DIAS, disse que mora em uma casa alugada, juntamente com sua esposa e o réu FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA e que este foi conduzido na data de ontem por policiais militares para sua casa, onde ingressaram sem autorização. Esclarece que “não sabia da existência de armas de fogo na posse de Fábio, pois o mesmo tem um quarto e o acesso não é público”. Assim, também nega o seu envolvimento na empreita criminosa.

O réu FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA (ID 19789197 – fls.208/209) afirmou que, quando estava caminhando em via pública, foi abordado pela Polícia Militar, que lhe indagou a respeito do “ouro roubado e sobre as armas”, ocasião na qual admitiu que comprou uma espingarda calibre 12, posteriormente entregue para os policiais militares.

Afirma também que ele e o nacional BOQUINHA (vulgo do denunciado THIAGO SODRÉ DIAS), com que estava na sua casa antes do denunciado FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA sair, foram agredidos pelos policiais militares, os quais trouxeram outro rapaz, por ele desconhecido, e “falaram que estava junto com o declarante e boquinha”, conduzindo-os, em seguida, para a delegacia. Assim, nega envolvimento com o assalto na Fazenda do Sr. GUILHEME ANGELO WOLF e
nega que estivessem na posse de um revólver, apresentado pelos policiais militares na delegacia
.

Esclareceu ainda que adquiriu a espingarda no dia 09/05/2022, sabendo que “era uma arma fria, sem registro”, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de um rapaz chamado de “Osnir”, descrito como sendo “moreno alto, forte, com cabelo cortado bem baixinho”, recebendo-a no dia 10/05/2022.

Diante dos elementos de informações coligidos aos autos inquisitivos e retratados acima, observo que inexistem mínimos indícios de autoria delitiva em relação ao paciente RONI FERREIRA DE JESUS e aos corréus THIAGO SODRÉ DIAS e FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA, quanto à prática do roubo ocorrido no dia 06/05/2022 na Fazenda do Sr.

GUILHERME ÂNGELO WOLF, visto que o ofendido não estava presente no local durante efetiva abordagem delitiva dos meliantes - vindo a chegar posteriormente em sua camionete, ser recebido por tiros e de lá se evadir no veículo, tampouco os funcionários da fazenda e o filho dele, o Sr. ADRIANO SANTOS WOLF - que foram alvo direto da ação delitiva, prestaram depoimento perante a autoridade policial com vistas a esclarecer os fatos e identificar os infratores.

Ademais, os depoentes que supostamente se encontravam na fazenda durante a abordagem delitiva – os nacionais LEANDRO DE OLIVEIRA AUGUSTO e ITALO MAGDIEL GOMES, afirmaram que havia 03 (três) assaltantes armados e encapuzados, de modo que não reconheceram na delegacia o paciente e os demais denunciados como os autores da prática delitiva.

A mais disso, conforme demonstrado, os depoimentos dos policiais militares que empreenderam as diligências são genéricos e lacunosos e o paciente e os réus negaram envolvimento no assalto, existindo apenas a confissão extrajudicial do acusado FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA quanto à aquisição da espingarda que teria sido roubada da fazenda do ofendido.

Registro ainda que, muito embora os agentes tenham concedido autorização à autoridade policial para verificar seus respectivos celulares (ID 19789197 – fl.254), nada de desabonador foi encontrado, conforme assentado no relatório conclusivo do inquérito policial (ID 19789197 – fls.263/265).

Observo ainda que, muito embora 03 (três) testemunhas policiais tenham declarado que os agentes foram flagrantes na posse de um “armamento” e tal fato deu azo à incursão nas suas respectivas residências – local onde foram encontrados os armamentos roubados; o interrogatório do paciente e dos corréus diverge bastante dessa versão, tudo levando a crer que a espingarda roubada foi encontrada na residência do réu FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA, que confessou sua aquisição.

Sendo assim,
reconheço a inexistência de indícios mínimos de autoria
em relação ao paciente e os corréus quanto ao assalto ocorrido na fazenda da vítima,
afastando, portanto, a presença de justa causa para a deflagração e prosseguimento da ação penal proposta no tocante ao crime de roubo majorado.

Como desdobramento causal da abordagem policial,
tenho que a ausência de indícios mínimos de autoria em relação ao paciente e os demais denunciados referente ao crime de roubo torna também ilícita a posterior abordagem policial,
pois lhe retira justa causa para sua ocorrência - consistente em fundada suspeita quanto à prática de infração penal, o que acarreta a ilicitude por derivação das provas daí oriundas nos termos do art.157, do CPP - a apreensão do armamento que fora roubado e o fornecimento de identidade falsa em interrogatório extrajudicial.

Nessa senda, esclareço que há nexo causal direto e indissociável entre o fornecimento de nome civil falso pelo paciente e o denunciado THIAGO SODRÉ DIAS perante a autoridade policial e as investigações a respeito do assalto, pois os agentes assim agiram para ser furtar da aplicação da lei penal referente ao delito, não havendo elementos nos autos a denotar que tal ato poderia ser obtido de uma fonte independente às diligências policiais empreendidas, o que implica também na ilicitude por derivação do interrogatório dos agentes, afastando-se, portanto, a justa causa para a ação penal em relação ao crime de falsa identidade.

Desta feita
, reconheço a ilicitude da abordagem policial
ao coato e aos denunciados
e das provas dela derivadas,
nos termos do art.157 do CPP, o que
afasta também a presença de justa causa para a deflagração e prosseguimento da ação penal proposta em relação ao crime de falsa identidade.

ANTE O EXPOSTO,
conheço do
writ
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
RONI FERREIRA DE JESUS
para determinar o
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº.0800856-41.2022.8.14.0115, em curso no Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
,diante da ausência de justa causa para sua deflagração e prosseguimento, e, por conseguinte,
DECLARO A NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
, determinando a imediata
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

Em analogia ao art.580, do CPP,
EXTENDO À CONCESSÃO DA ORDEM
aos corréus
THIAGO SODRÉ DIAS
e
FÁBIO JUNIOR APARECIDO DA SILVA,
por estar fundada na análise de circunstâncias e critérios puramente objetivos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/07/2024